Tribunal: TJDFT
Processo: 0726477-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726477-13.2024.8.07.0000 RECORRENTE: TADEU DE ALENCAR RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora de ativos em conta corrente. Proventos de aposentadoria. Não comprovação. Quantia inferior a 40 salários-mínimos. Natureza de poupança não caracterizada. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liberação de valores penhorados na conta corrente do agravante. II. Questão em discussão 2. A questão cinge-se ao exame da possibilidade da penhora de valor constante da conta corrente do agravante/devedor, porquanto ele alega que a quantia consiste em proventos de aposentadoria, cuja impenhorabilidade é garantida nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. Nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, “são impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões [...]”. 4. No caso dos autos, o agravante não comprovou que o valor objeto da constrição consiste, de fato, em proventos de aposentadoria ou outra verba alimentar, pois na conta em que fora realizado o bloqueio há movimentação financeira com transferências de valores (creditados) não originários do INSS, não incidindo, portanto, a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 5. Ainda que se tratasse de proventos de aposentadoria, admite-se, de acordo com a jurisprudência do STJ, que se proceda, excepcionalmente, à penhora quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, cabendo ao agravante comprovar que o bloqueio prejudicou a subsistência dele ou de sua família, o que não ocorreu no caso em exame. 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a abrangência da regra do art. 833, inciso X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando a modalidade da conta de depósito. 6.1 No entanto, tal entendimento se aplica aos casos de penhora sobre valores efetivamente poupados pelo devedor, não sendo este o caso dos autos, em que o bloqueio foi realizado em conta corrente onde há frequente e rotineira movimentação financeira, o que descaracteriza a natureza de poupança da quantia. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade do valor mantido em conta destinada ao recebimento de aposentadoria. Afirma que restou devidamente demonstrada a natureza salarial do valor, porquanto beneficiário do INSS, recebendo sua pensão na conta objeto de penhora. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] No entanto, conforme consignado na decisão que indeferiu a liminar recursal, na conta onde fora realizado o bloqueio há movimentação financeira com transferências de valores (creditados) não originários do INSS (ID 168482202, na origem), de modo que o agravante não comprovou que o valor objeto da constrição consiste, de fato, em proventos de aposentadoria ou outra verba alimentar. Como exemplo, cita-se a quantia de R$1.280,00, creditado na conta do agravante por meio de pix, e de R$ 1.500,00, creditado via TED na conta do devedor, em 07/08, conforme extrato bancário de ID 168482202 – pág. 4 – autos de origem. Não se trata, portanto, de admissão do bloqueio apenas em razão da existência de movimentação bancária, mas pela ausência de comprovação, pelo devedor, de que a quantia bloqueada efetivamente provém de sua aposentadoria pelo INSS, ônus que lhe incumbia” (Id 64520189). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016